Tribunal: TJDFT
Processo: 0716249-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO. PARCELAS ADIMPLIDAS ANTES DO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. PATRIMÔNIO PARTICULAR DO ADQUIRENTE. DIVISÃO DO PRODUTO DA VENDA DO IMÓVEL NA PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO PARA CADA CÔNJUGE. DECOTADO O VALOR ADIMPLIDO COM ESFORÇO EXCLUSIVO DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, aplica-se à união estável, o artigo 1.658 do Código Civil que aduz que “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento”.
2. Nas hipóteses em que há a aquisição de imóvel por meio de financiamento, com parte do pagamento efetuado antes do início do relacionamento, subsiste o direito à meação, apenas da parcela do bem, efetivamente adquirida na constância da união estável, em que se presume a comunhão de esforços do casal.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.